Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-82.2021.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000340-82.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CECILIA AIOLFI PINHEIRO - CPF: 008.187.761-70 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – FORMALISMO EXCESSIVO QUE NÃO JUSTIFICA O FECHAMENTO LIMINAR DAS PORTAS DO JUDICIÁRIO – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se prematuro o indeferimento da inicial, quando cabe ao banco requerido a juntada dos contratos de empréstimos consignados, bem como dos respectivos comprovantes de recebimentos dos valores e da autorização para realização dos descontos, mormente quando resta demonstrado que o autor diligenciou administrativamente junto ao réu, contudo este manteve-se inerte em entregar as cópias solicitadas. Até porque, são esses os documentos essenciais para resolução do litígio.

“O excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1074649/CE - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto CECILIA AIOLFI PINHEIRO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais no. 1000340-82.2021.8.11.0009, ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., indeferiu a petição inicial, nos termos do parágrafo único, do art. 321, do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, I, do CPC.

Irresignada, o autora/apelante aduz que, ante a aplicação das normas consumeristas, cabe ao réu a apresentação dos contratos de empréstimos assinados, bem como o comprovante de liberação dos valores, mormente porque tentou via administrativa a apresentação dos referidos documentos, mas não restou atendida pela instituição financeira.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja concedida a inversão do ônus da prova, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento (ID. 84791998).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto CECILIA AIOLFI PINHEIRO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais no. 1000340-82.2021.8.11.0009, ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., indeferiu a petição inicial, nos termos do parágrafo único, do art. 321, do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, I, do CPC.

Em sua inicial, a autora aduz que é beneficiário junto à Previdência Social – INSS, e que, solicitou a emissão do extrato junto ao INSS para conferência, e pasmou-se diante dos empréstimos ali existentes, razão pela qual solicitou administrativamente junto ao réu o contrato de empréstimo, o comprovante de entrega dos valores e a autorização para averbação. Contudo, o requerido manteve-se inerte, dando azo à propositura da ação.

Sustenta que, devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado referida contratação junto à instituição bancária ré; e que, e diante da recusa do réu em entregar as cópias dos contratos e demais documentos referentes aos empréstimos, acredita que o contrato averbado em seu benefício previdenciário esteja maculado.

Contudo, extrai-se dos autos que, o juízo singular, por verificar que a parte requerida (Banco Bradesco Financiamentos S.A.) não é a instituição financeira em que a parte autora recebe seu benefício junto ao INSS, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, nos termos do art. 321 do CPC, “juntando aos autos três extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na exordial, sob pena de indeferimento” (ID 84791985).

Intimado, o autor/apelante defendeu que a emenda a inicial não era necessária, aduzindo as mesmas razões e justificativas presentes no apelo, e reafirmou sua hipossuficiência financeira; na sequência, sobreveio a sentença de indeferimento da inicial.

O art. 320 do CPC estabelece que:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Sobre os documentos indispensáveis à propositura da ação, trago a lição de Fredie Didier Jr:

“Consideram-se indispensáveis tanto os documentos que a lei expressamente exige para que a demanda seja proposta (título executivo, na execução; prova escrita, na ação monitória etc.; procuração, em qualquer caso, conforme o art. 287, CPC; laudo médico, na ação de interdição, conforme dispõe o art. 750 do CPC) - documentos substanciais, na classificação de Amaral dos Santos -, como também aqueles que se tornam indispensáveis porque o autor a eles se referiu na petição inicial, como fundamento do seu pedido - documentos fundamentais, na classificação de Amaral dos Santos”. (Curso de Direito Processual Civil. vol. 1. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 565).

No caso, a emenda da petição inicial determinada pelo julgador (na verdade, a complementação da inicial) não encontra respaldo legal, porque, o extrato contendo os descontos do empréstimo “dos meses constantes dos campos: Início Contrato, Início Desconto e Data de Inclusão”, cuja existência é questionada pelo autor/apelante, não se trata de documento indispensável à propositura da ação.

A autora/apelante questiona não apenas a validade do negócio jurídico, mas a própria existência do suposto contrato celebrado com o Banco/apelado, dizendo que, cumpre à instituição financeira apresentar cópia do instrumento contratual e de todos os documentos referentes ao pacto, daí porque a juntada do famigerado extrato, além de pouco ou nada contribuir para o deslinde da controversa, não pode ser qualificado como elemento essencial à propositura da ação, até porque, se o contrato for declarado válido, a questão dos descontos, e da comprovação destes por meio de extratos, perde qualquer relevância.

A propósito:

'EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA. EMENDA DA INICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. Preenchendo a exordial todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, descabida a ordem de emenda para juntada de outros documentos, devendo, pois, ser cassada a sentença de indeferimento da peça de ingresso.' (TJMG - 14a Câmara Cível- Apelação Cível no 1.0000.20.449825-7/001 –Rela Des.a CLÁUDIA MAIA - Julgamento em 20/08/2020 – DJE em 20/08/2020)

Portanto, não andou bem a sentenciante.

Isso porque, embora não seja o réu a instituição financeira por meio da qual o autor recebe seu benefício previdenciário, este colacionou aos autos uma “Consulta de Empréstimo Consignado”, no qual consta a existência de contrato de empréstimo consignado (Contrato sob no. 758186649 – início em 08/2013 no valor de R$ 483,34 – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 14,80 – contrato excluído com 29 parcelas descontadas) que supostamente teriam sido contratados pela autora junto ao réu (ID.84791979).

Logo, mostra-se equivocado o indeferimento da inicial, pois cabe ao banco requerido a juntada dos referidos contratos, bem como dos respectivos comprovantes de recebimentos dos valores e da autorização para realização dos descontos, mormente quando resta demonstrado que o autor diligenciou administrativamente junto ao réu, via SENACON (PROTOCOLO DA RECLAMAÇÃO: 2020.07/00003335977), conforme id. 84791981. Até porque, são esses os documentos essenciais para resolução do litígio.

Com efeito, em que pese esteja o juízo legitimado a indeferir a inicial, caso a parte não atenda as diligências determinadas pelo juízo, consoante preveem o parágrafo único, do art. 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC, no caso, a deficiência apontada pelo magistrado singular deve ser corrigida pelo réu, por ser a autora a parte hipossuficiente da demanda.

Digo, na hipótese, não há que se cogitar o descumprimento de obrigação que competia a autora, a fim de legitimar a extinção, tal como se dera, principalmente quando na própria inicial a autora postulou pela apresentação dos documentos necessários pela parte contrária.

A propósito:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM PARTE DOS CONTRATOS QUE SE PRETENDE REVISAR - PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DOS DEMAIS - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Em que pese à imprescindibilidade dos contratos bancários celebrados entre as partes nas demandas da espécie para se apurar a procedência ou não do pedido, a apresentação não deve se restringir ao momento da propositura da ação, ou seja, os contratos restantes que não foram juntados com a petição inicial podem ser apresentados no decorrer do processo pelo réu, de modo que se revela prematuro o indeferimento da petição inicial. “(...) 3) Provada a relação jurídica entre as partes e, diante da alegação do agravante de que a instituição financeira não lhe forneceu cópia o contrato, havendo pedido de exibição incidental, não há como prosperar a decisão que determina a emenda da inicial para sua apresentação, sob pena de indeferimento” (AI 54685/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 11/11/2014).' (TJMT - N.U 0002060-48.2016.8.11.0051, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017).

'DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NA VIA ADMINISTRATIVA DAS CÓPIAS DO CONTROLE DE JORNADA – REQUERIMENTO NÃO ATENDIDO PELA MUNICPALIDADE – PETIÇÃO POSTULANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA PARTE ADVERSA – NÃO APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Uma vez formulado pedido administrativo não atendido pela Fazenda Pública, descabe falar em desídia da parte autora passível de caracterizar o indeferimento da inicial e, consequente, extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 284, paragrafo único, do CPC. Se a parte peticiona postulando a exibição dos documentos pela parte adversa é necessária à apreciação pelo juiz da causa, sob pena de ofensa ao devido processo legal.' (TJMT - N.U 0001915-35.2013.8.11.0006, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 31/03/2016).

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA QUE A PARTE AUTORA PROMOVA A JUNTADA DE EXTRATOS PARA COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO OU NÃO DO CRÉDITO QUESTIONADO – IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTO NÃO DEFINIDO COMO INDISPENSÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 320 E 321 DO CPC - EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Os extratos para comprovação de recebimento ou não do crédito, objeto da dívida questionada, não constitui documento indispensável para a instrução da petição inicial da ação declaratória, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência do contrato questionado. Isto porque a comprovação do recebimento, ou não, dos valores, objeto do empréstimo impugnado, constitui matéria de prova, e, portanto, destinada a ser produzida na fase processual adequada. Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, com documento necessário para comprovação da procedência do pleito autoral.' (TJ-MT ApCiv - 1002446-51.2020.8.11.0009 Relatora: Serly Marcondes Alves, Data de Julgamento: 24/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - RECURSO PROVIDO. Mostra-se prematuro o indeferimento da inicial, quando cabe ao banco requerido a juntada dos contratos de empréstimos consignados, bem como dos respectivos comprovantes de recebimentos dos valores e da autorização para realização dos descontos, mormente quando resta demonstrado que o autor diligenciou administrativamente junto ao réu, contudo este manteve-se inerte em entregar as cópias solicitadas. Até porque, são esses os documentos essenciais para resolução do litígio.' (TJ-MT AC - 1000812-90.2020.8.11.0018 Relatora: Serly Marcondes Alves, Data de Julgamento: 10/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021).

Identifico, data vênia, excesso de formalismo na determinação judicial, cuja prevalência implicará obstáculo à jurisdição levantada contra a parte autora, e, consoante entendimento firmado pelo eg. STJ, “o excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1074649/CE - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015), razão pela qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021